Tribunal: TJPA
Processo: 0810327-43.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0810327-43.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: NELSON SOBREIRA DE OLIVEIRA

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

"AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE EXTINÇÃO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO, ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. In casu não se cogita de aplicação do ônus da sucumbência ao exequente, para a finalidade de arbitramento de honorários de sucumbência e custas processuais, posto que o pedido de cumprimento de sentença foi extinto, sem resolução do mérito, por perda superveniente de objeto, antes da citação do executado. Agravo conhecido, mas improvido à unanimidade."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo Interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual presidida pelo Excelentíssima Desembargadora Presidente Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, no período de 31.01.2024 até 07.02.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do pedido de cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos do Mandado de Segurança – Processo n.º 0003462-14.1994.8.14.0000, e Reclamação – Processo n.º
0001030-02.2006.8.14.0000, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda de objeto superveniente, face a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n.º 33.765/PA.

A
lega que houve omissão da decisão embargada em relação a condenação dos exequentes em honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, §2.º, do CPC.

Requer assim seja conhecido e provido o agravo interno, para condenar a parte agravada ao ônus da sucumbência.

A
s contrarrazões foram apresentadas pela parte contrária.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que não assiste razão ao agravante. Vejamos:

Consta dos autos que após o protocolo do pedido de cumprimento, houve despacho determinando o sobrestamento do processo até o julgamento da Reclamação n.º 33.756/PA, por violação a decisão proferida na ADPF n.º 97/PA.

Houve posteriormente a informação do julgamento da Reclamação n.º 33.756/PA pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Ofício n.º 10.273/2022, conforme consta do ID-
10664786 - Pág. 01/02
, o que ocasionou a perda superveniente de objeto do pedido de cumprimento da sentença, na forma proferido na decisão
, nos seguintes termos:

“...Seguindo a orientação proferida pelo Supremo Tribunal Federal sobre o julgamento proferido na ADPF n.º 97, consignando a existência de perda de eficácia da coisa julgada do Mandado de Segurança – Processo n.º 0003462-14.1994.8.14.0000 e considerando a perda de objeto da decisão, julgo extinto o presente PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA e RECLAMAÇÃO, face a prejudicialidade após o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n.º 33.765/PA, consoante os fundamentos expostos.

Após o trânsito em julgado proceda-se a baixa e arquivamento do presente processo.”

Importa salientar que as decisões proferidas no Mandado de Segurança e na Reclamação transitaram em julgado.

Aqui o ponto central da controvérsia, não houve aperfeiçoamento da relação jurídica processual, com a intimação do agravante sobre o pedido de cumprimento da sentença, pois só ingressou no feito por meio do arrazoado do agravo, quando o processo já se encontrava com a decisão de extinção proferida por esta Relatora.

Logo, não houve a prática de qualquer ato processual em defesa do agravante, muito menos houve a concretização da triangulação processual, para a finalidade de arbitramento de honorários de sucumbência em favor do agravante, portanto, o acolhimento do pedido acarretaria enriquecimento sem causa.

Assim, entendo incabível o arbitramento de honorários, tendo em vista a extinção do processo antes do ingresso do embargante e a inexistência de atos processuais do seu advogado.

Outrossim, em relação a alegação de omissão na condenação ao pagamento de custas processuais, verifico que não há verdadeira sucumbência, pois, conforme já mencionado, o agravante sequer participou da demanda, para ter legitimado ativa
ad causam
para requer recolhimento ou ressarcimento de custas e despesas processuais.

Nestas circunstâncias, as custas, por ventura devidas, não dizem respeito a sucumbência, mas sim recolhimento administrativo de antecipação de despesas ou custas processuais, na forma regulamentada na Lei n.º 8.328/2015 (Tabela de Taxas Judiciárias, Custas Judiciais e Despesas Processuais).

O referido diploma legal estabelece a não incidência de custas processuais iniciais no pedido de cumprimento de sentença definitivo, como o caso tratado na espécie, consoante o disposto em seu art. 42, inciso IV,
in verbis:

“Art. 42.

Não há incidência de custas processuais iniciais:

(...)

IV - no cumprimento de sentença, excetuando o provisório.”

Por isso, não se aplica a espécie a isenção estabelecida no art. 1.040, §§1.º e 2.º, do CPC, posto que a situação não se enquadra na hipótese legal, face o protocolo do pedido de desistência após proferida a decisão judicial de extinção do processo.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, face a improcedência do pedido de aplicação do ônus da sucumbência na espécie, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 15/02/2024